Tribunal: TJES
Processo: 5003542-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003542-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MIRANDA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003542-32.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCU
MBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento aos recursos inominados interpostos (ID. 15309637)

Alega a embargante,
em suas razões (ID. 15505074)
que no julgado proferido houve omissão quanto
ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais, pois se
for calculado sobre o valor da causa, será irrisório. Entende, portanto, que deveria ser arbitrado por apreciação equitativa
, a espelho do que dispõe o artigo 85, §8º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que
serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado não merece reparos, eis que, em que pese a irresignação do embargante, a Lei nº. 9.099/95 não prevê
a “apreciação equitativa”
para fixação de honorários advocatícios. Saliento que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC neste caso, haja vista estarmos diante de causas com valores ínfimos, sem complexidade, que não autorizam conceder honorários em valores diferentes do que os previstos na legislação específica aplicável
à espécie
.

A sucumbência no sistema dos juizados especiais não tem função remuneratória, mas, puramente punitiva, com o intuito de desestimular a interposição de recurso, razão pela qual possível que os honorários fiquem em patamar “irrisório”, haja vista que estamos diante de questões simples e de pequeno valor, tanto que os juizados já foram chamados anteriormente de “pequenas causas”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal
.

A
decisão encontra-se fundamentada de acordo com
os ditames legais aplicáveis ao procedimento sumaríssimo do Juizado Especial.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.